Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO DO RÉU. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. OBSCURIDADE QUANTO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. HIGIDEZ DO CONTRATO. NULIDADE AFASTADA. APELAÇÃO DO AUTOR. PREJUDICIALIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, consoante orientação do verbete de súmula 297 do STJ.
2. O contrato de cartão de crédito consignado com a possibilidade de saque e a cobrança do valor mínimo em desconto direto no benefício previdenciário, que possui todas as condições pactuadas expressamente dispostas no instrumento, acompanhado de documentação pessoal do consumidor, comprovante de residência e foto atualizada, em contraste a ausência de verossimilhança da alegação do consumidor quanto à inexistência da contratação, afasta a alegação de nulidade, ante a higidez do pacto, o que ratifica a validade das cláusulas contratuais.
3. Deu-se provimento ao recurso do réu. Recurso do autor prejudicado.